Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716130-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: PEDRO SIDRIM PERINI D E S P A C H O Em face da renúncia noticiada na petição de ID 34048918 e do comprovante de notificação acostado ao ID 34048919, exclua-se o nome dos advogados do apelante da autuação do presente feito. Tendo em vista que até o momento o apelante não constituiu novo patrono, o que caracteriza a irregularidade de sua representação processual, intime-se, por AR, o apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez dias), nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Se houve a regularização da representação processual, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 34048921). Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator